Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DEMANDA FUNDAMENTADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. INDICAÇÃO DE SUPOSTAS OMISSÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. A ação que versa sobre obrigações pactuadas em contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência bancária onde foi celebrado o negócio jurídico, e não na sede da instituição financeira. Precedentes desta e. Corte.2.1. Não se pode confundir o resultado desfavorável à litigante com os vícios de obscuridade ou contradição.
3. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de interno, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, indicando as razões por entender cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar liquidação de sentença, tem-se por não caracterizada qualquer obscuridade ou contradição, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
5. Consideram-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 5.1 Enseja-se, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada.